Tribunal: STF
Processo: ARE 1550007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Matéria jornalística intitulada “Estado Mínimo é para Quem?”, veiculada no canal de televisão TVT, na qual o nome do autor é mencionado. Improcedência. Ineficaz agregar a concessão de efeito suspensivo ao recurso que já está sendo julgado. Declarações que procuraram demonstrar a contradição entre o discurso do Estado Mínimo e o uso de crédito proveniente do BNDES, instituição bancária estatal. Fatos mencionados que eram de domínio público, mormente porque foram obtidos junto aos sítios eletrônicos do Ministério Público Federal, Tribunal Federal da 4ª Região e do Poder Judiciário no Estado de Santa Catarina. Ausência de caráter ofensivo. Divulgação de notícias e liberdade na manifestação crítica, que não extrapolaram o caráter informativo, não causaram sensacionalismo e não têm potencial ofensivo. Prestígio ao princípio constitucional da liberdade de informação. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na espécie, como bem pontuou o douto Juízo sentenciante:



    “(...) a manifestação de pensamento contida na matéria jornalística produzida e divulgada pelos réus buscou apenas formular uma crítica inspirada pelo interesse público, já que, apesar de utilizar expressões veementes e contundentes, inseriu a conduta da parte demandante em um contexto mais amplo de reflexão sobre o discurso do Estado Mínimo junto a outros veículos de imprensa e a sites do Ministério Público Federal, do Tribunal Federal da 4ª Região e do Poder Judiciário no Estado de Santa Catarina, conforme se extrai dos documentos apresentados a fls. 134/161, sem a intenção de ofender a imagem e o conceito social da parte demandante, nem a ciência inequívoca da falsidade dos fatos por aqueles abordados, os quais são de domínio público.(...)"



    Acrescente-se que o próprio autor trouxe aos autos a relação de empréstimos contraídos junto ao BNDES entre 2002 e dezembro/2017 (fls. 30/34), sendo certo, ainda, que no sítio eletrônico do Tribunal Regional da 4ª Região consta que, por unanimidade, foi confirmada a condenação do dono da Havan Tecidos da Moda e da Importadora Havan, de Brusque, Luciano Hang, o qual teria, segundo denúncia, reduzido ilegalmente as contribuições previdenciárias e acessórias de funcionários das duas empresas entre outubro de 1992 e agosto de 1999, cujo valor sonegado é superior a R$ 10,4 milhões. (fl. 134)



    Observa-se à fl. 136 que o Ministério Público Federal denunciou “megafraude” nas empresas Havan por diversos crimes, entre eles facilitação de descaminho, falsificação, crime contra o sistema financeiro e ordem tributária, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Consta, ainda, que “na denúncia, o Procurador da República João Marques Brandão Néto comprovou que Luciano Hang, aministrador da empresa, simulou vendas, inseriu elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal, falsificou notas fiscais e elaborou contratos sociais e alterações que não correspondiam à realidade. Além disso, suprimiu e reduziu impostos com objetivo de fraudar o Fisco.” (fl. 136)



    Os documentos de fls. 140/143, por sua vez, dão conta de ações de execução fiscal contra a Havan Lojas de Departamentos Ltda.



    Ora, não se verifica abuso do direito de informar, sendo manifesto o interesse público na veiculação desses fatos, retratados sem extrapolar o caráter informativo, sem potencial ofensivo e sem causar sensacionalismo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente